Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739404-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais relativos à correção monetária sobre saldo do PASEP. Determino a retificação da autuação para que conste como apelante o BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA. Torno sem efeito o despacho de id 17221860, em razão da presença de erro material. Após, retornem os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 15:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador